Tribunal: TJDFT
Processo: 0725174-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725174-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO DIAS ALGARTE AGRAVADO: DIOGENES GOMES NUNES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO DIAS ALGARTE contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de no 0034777-17.2015.8.07.0001 ajuizada por DIOGENES GOMES NUNES em desfavor da parte agravante, acolheu apenas em parte a impugnação à penhora apresentada e determinou "liberar ao devedor, logo que publicada esta decisão, a quantia de R$ 8.574,54, correspondente à 80% (oitenta por cento) do valor constrito", de modo que o "valor remanescente, correspondente aos 20% do bloqueio (R$ 2.143,63) fica convertido em penhora e deverá ser destinado ao credor". Preparo recolhido, ID 60507786/60507787. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. A concessão do pedido liminar requer a demonstração tanto da probabilidade de provimento quanto do risco de dano. Contudo, verifica-se, a princípio, que a decisão impugnada encontra-se alinhada ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.874.222/DF. Além disso, ausente, por ora, perigo à manutenção da subsistência da parte, considerando que a maior parte da verba originalmente atingida pelo ato constritivo foi liberada pelo Juízo de 1a instância (ID 198581706). Por esses motivos, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital